Tribunal: TJMT
Processo: 1010575-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010575-38.2021.8.11.0000 – Chapada dos Guimarães
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Elthon Jhony Yoshida - ME em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da ação ordinária c/c tutela de urgência que move contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração, indeferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais), depositado em juízo pela agravada, determinando que permaneça depositado na conta judicial, até o esclarecimento do imbróglio narrado na inicial.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, foi deferida a tutela antecipada, para determinar à agravada o estorno da quantia, de modo que faz jus ao levantamento. Afirma que em março de 2020, a agravada estornou o valor existente em sua conta bancária para o banco remetente, sob alegação de suposta fraude, sem qualquer comunicação ou consentimento.
Segue sustentando que restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano, tendo em vista que a própria fonte pagadora firmou declaração de que o depósito foi referente a pagamento de débitos e, além disso, a microempresa está sem dinheiro para a sua manutenção. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a expedição do alvará para levantamento do valor depositado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra, a princípio, no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, também está em trâmite nesta Câmara, sob minha relatoria, o recurso de agravo de instrumento n. 1005363-36.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, em que discutem justamente o valor de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais), agora depositados em juízo, de modo que, ao menos nesta quadra inicial, entendo, por cautela, que o MM. Juiz andou bem ao indeferir o pedido.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator